Tribunal: TJMT
Processo: 1000982-66.2024.8.11.0036
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000982-66.2024.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ROBERTO SADAO SAKAMOTO - CPF: 250.074.751-49 (APELANTE), CAROLINE MENDES DIAS - CPF: 698.399.991-68 (ADVOGADO), THAIRO ROBERTO NUNES MORENO SAKAMOTO - CPF: 030.241.661-73 (APELADO), THAIRO ROBERTO NUNES MORENO SAKAMOTO - CPF: 030.241.661-73 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIRO ROBERTO NUNES MORENO SAKAMOTO - CPF: 030.241.661-73 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO AO ESPÓLIO RECEBIDA POR EX-INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. SÚMULA 72/STJ. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que julgou procedente busca e apreensão de veículo financiado, consolidando a posse no credor. Apelante requereu gratuidade e alegou nulidade da mora, pois a notificação foi recebida por ex-inventariante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões: (i) cabimento da gratuidade ao espólio; (ii) validade da mora com recebimento por quem não detinha mais a inventariança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A gratuidade é concedida quando comprovada a insuficiência, mesmo com bens sem liquidez (CPC, art. 98).

4.

O benefício tem efeitos ex nunc, conforme STJ.

5.

A mora exige notificação ao representante legal do espólio (CPC, art. 75, VII; DL 911/69, art. 2o, § 2o).

6.

Recebimento por ex-inventariante, sem poderes à época, torna a notificação ineficaz.

7.

Ausência de mora válida extingue a ação, nos termos da Súmula 72/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O espólio tem direito à gratuidade se demonstrada insuficiência e ausência de liquidez.

2.

Notificação ao espólio deve ser recebida por inventariante com poderes no ato.

3.

Sem mora válida, a busca e apreensão é extinta sem mérito (CPC, art. 485, IV).

Dispositivos relevantes
: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 75, VII; 98; 99, § 2o; 485, IV; DL 911/69, arts. 2o, § 2o, e 3o, § 7o.

Jurisprudência
: STJ, Tema 1.132; AgInt no AREsp 2339733/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 21.08.2023; TJDF, Ap. Cív. 0718758-27.2022.8.07.0007, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 25.01.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Busca e Apreensão julgada procedente para confirmar a liminar e consolidar a posse e a propriedade do veículo no patrimônio do credor, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei 911/69. O magistrado
indeferiu
o pedido de gratuidade da justiça, condenando o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que faz jus à gratuidade de justiça, pois os bens do espólio não possuem liquidez imediata, estando alguns em litígio, outros na posse de terceiros ou com pendências financeiras.

Afirma que não houve válida constituição em mora, pois a notificação extrajudicial foi recebida pela herdeira em 15/05/2024, quando esta já não exercia mais o encargo de inventariante, tendo sido substituída pelo Sr. Thairo em 17/04/2024.

Alega que o protesto do título não tem aptidão para demonstrar a constituição em mora, pois não houve exaurimento das medidas para localização do devedor.

Requer a reforma da sentença para que seja deferida a gratuidade de justiça e extinto o processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, com a consequente restituição do veículo ao acervo hereditário ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos correspondente ao valor do veículo pela Tabela FIPE.

Contrarrazões (ID. 300064425).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Justiça Gratuita

O CPC estabelece no art. 98 que “
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”.

E no §2o do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se estiver evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão.

Neste caso, não há nos autos nenhum elemento que infirme a precariedade financeira alegada, o que autoriza a concessão.

Isso porque, apesar do valor nominal expressivo dos bens, o espólio enfrenta uma situação de iliquidez momentânea, pois os bens imóveis estão em litígio ou na posse de terceiros, e os veículos possuem débitos de financiamento, inclusive o que é objeto desta ação.

Ademais, conforme documentação apresentada, o inventariante trabalha como prestador de serviços gerais, recebendo pouco mais de um salário mínimo, não tendo condições pessoais de arcar com as despesas processuais sem comprometer sua subsistência (ID. 302695888).

Contudo, conforme entendimento do STJ, a concessão desse benefício alcança apenas os atos processuais relacionados ao momento do pedido ou posteriores (efeitos ex nunc).

Para ilustrar:

“Além disso, embora a parte possa fazer o pedido a qualquer tempo, tendo como justificativa sua condição econômico-financeira, segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício somente produzirá efeitos ex nunc, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.

Nesse sentido, os seguintes precedentes: EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.724.775/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25/10/2021, DJe 28/10/2021; e EDcl no AgInt no AREsp 1.704.464/SP, minha relatoria, Quarta Turma, j. 9/8/2021, DJe 13/8/2021”. (STJ, AgInt no AREsp. 2339733 RS 2023/0123911-5, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, julgamento em 21-8-2023, Quarta Turma, DJe de 28-8-2023).

Assim, defiro o benefício pleiteado.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ação originária foi ajuizada pelo banco apelado, com fundamento no Decreto-Lei no 911/1969, visando à busca e apreensão do veículo HYUNDAI CRETA SMART 1.6 16V AT6 4P, ano 2021/2021, placas RAU4B06, cor preta, Renavam 01266265357, objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, firmado em 11/06/2021 com o Sr. Roberto Sadao Sakamoto, falecido em 30/11/2022.

O banco credor expediu notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, direcionada expressamente ao espólio, representado pelos herdeiros. Ademais, enviou nova correspondência para endereço diverso, recebida por herdeira que, à época, exercia a inventariança, detendo, portanto, poderes de representação judicial e extrajudicial.

O juízo de primeiro grau deferiu liminarmente a busca e apreensão, a qual foi cumprida em 06/11/2024, conforme certidão de ID 177094325.

Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

No presente caso, o banco apelado enviou duas notificações extrajudiciais: a primeira para o endereço constante do contrato (Rua Ponce de Arruda, no 300, Centro, Tesouro/MT), que retornou com a anotação “não procurado” (ID 300063485); e a segunda para endereço diverso (Rua Eplanio Duarte, no 44, Centro, Tesouro/MT), recebida por Natasha Sakamoto em 15/05/2024.

O apelante, entretanto, alega inexistir válida constituição em mora, sustentando que, na data do recebimento da notificação (15/05/2024), Natasha já não exercia o encargo de inventariante, tendo sido substituída pelo Sr. Thairo em 17/04/2024, com termo de compromisso assinado em 03/05/2024. Aduz, ainda, que o protesto do título não é apto a comprovar a mora, por não ter havido esgotamento das diligências para localização do devedor.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132 (REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888), fixou a seguinte tese: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro”.

Contudo, o presente caso apresenta peculiaridade não abrangida pelo Tema 1.132: trata-se de notificação dirigida a espólio, cujo representante legal (inventariante) foi substituído entre a data da postagem e a data do recebimento da correspondência.

Conforme documentos dos autos, a notificação foi postada em 19/04/2024, ocasião em que Natasha Sakamoto já não exercia mais a inventariança, tendo sido substituída pelo Sr. Thairo em 17/04/2024 (ID 300064420).

Nesse contexto, a constituição em mora do espólio deve ocorrer na pessoa de seu representante legal, o inventariante, conforme dispõe o art. 75, VII, do CPC. Assim, se, no momento da postagem (19/04/2024) e do recebimento (15/05/2024), Natasha já não detinha tal encargo, carecia de poderes para representar o espólio, o que torna ineficaz a notificação para esse fim.

O banco apelado argumenta que, quando da postagem, Natasha ainda exercia a inventariança, em virtude de decisão proferida na ação de arrolamento de bens no 1000025-02.2023.8.11.0036, função que teria desempenhado de 04/05/2023 a 03/05/2024.

Todavia, de acordo com a documentação apresentada pelo apelante, em 17/04/2024 foi firmado termo de acordo pelo qual a herdeira transmitiu a inventariança ao Sr. Thairo, fato que se deu antes da postagem da notificação.

Dessa maneira, a mora não foi devidamente constituída, o que, conforme a Súmula 72 do STJ, é pressuposto essencial para a Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo estar presente no momento da propositura da demanda.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEVEDOR FIDUCIANTE FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO. SUCESSÃO PROCESSUAL DESCABIDA . POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. ILEGITIMIDADE DOS HERDEIROS. NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA. EXTINÇÃO MANTIDA . I. A sucessão processual contemplada nos artigos 108 e 110 do Código de Processo Civil pressupõe a morte da parte no curso da relação processual. II. À luz do artigo 352 do Código de Processo Civil, é possível a correção do polo passivo da ação de busca e apreensão depois de constatado que a sua propositura ocorreu depois da morte do devedor fiduciante . III. Na hipótese de falecimento do devedor fiduciante, a ação de busca e apreensão, de cunho estritamente econômico, deve ser ajuizada em face do espólio respectivo, e não dos seus herdeiros. IV. Não atende à exigência do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, notificação enviada após o falecimento do devedor fiduciante . V. Apelação desprovida. (TJ-DF 0718758-27.2022 .8.07.0007 1807682, Relator.: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/01/2024, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 05/04/2024)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para extinguir, sem resolução de mérito, a
Ação
de
Busca
e
Apreensão
, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Determino a restituição do automóvel à apelante ou, caso já tenha sido alienado, a conversão em perdas e danos (art. 3o, §7o, do Decreto-Lei 911/69), o que deverá ser providenciado no Juízo de origem. Condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025